Tribunal: CARF
Processo: 10580.010235/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.010235/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.956 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
DESENBAHIA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/1999
PAF
-
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
-
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Não
configura cerceamento de direito de defesa o indeferimento, na decisão de
primeira instância, de pedido de realização de diligência, quando as razões do
indeferimento estão claramente expostas na decisão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
SOLIDARIEDADE.
A responsabilidade solidária do cessionário de mão-de-obra é elidida se
comprovado o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura emitida pelo
cedente. Até janeiro de 1999, o contratante de quaisquer serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes no Plano
de Custeio da Seguridade Social, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
beneficio de ordem. Art. 31 da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência, rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.010235/2007-64
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.010235/2007-64

Relatório
Por bem descrever a situação, transcreve-se o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Debito (NFLD).debcad • n°
35.556.246-4 lavrado em nome da empresa DESENBAHIA - Agencia de Fomento do
Estado da Bahia S.A para constituição do crédito tributário referente às contribuições
devidas pela empresa a Seguridade Social, no valor de R$ 15.708,71 (quinze mil,
setecentos e oito reais e setenta e um centavos), consolidado em 19/05/2003,
correspondentes às partes dos empregados, da empresa, financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho.
Os fatos geradores das contribuições apuradas decorreram dos pagamentos efetuados
pela DESENBAHIA, na qualidade de tomadora de serviços, à empresa Ativa Recursos
Humanos Serviços e Administração de Negócios Ltda., que executou serviços mediante
cessão de mão de obra referente a apoio administrativo de acordo com os lançamentos
contábeis nas contas de despesas operacionais/despesas administrativas (8.1.7.57.00.4),
, conforme consta discriminado no Relatório de Fatos Geradores (fls. 06), que contém a
identificação das notas fiscais de prestação de serviços, por competência, utilizadas na
apuração do debito. •
O credito foi constituído pela técnica de arbitramento, com fulcro no art. 33, parágrafo
6°, da Lei 8.212/91, em que foi atribuído como valor de mão-de-obra o percentual de
40% sobre o valor faturado, em conformidade com o art. 63 da Instrução Normativa n.
70, de 10.05.02.
O crédito foi apurado em razão da Notificada não ter elidido a responsabilidade
solidária legalmente prevista, exigindo da prestadora de mão-de-obra os comprovantes
de recolhimento das contribuições sociais e respectivas folhas de pagamento, tornando-
se assim, responsável pelos recolhimentos.
Devidamente cientificada, a empresa apresentou impugnação.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Irresignada, apresenta recurso voluntário com as seguintes alegações:
Afirma que ocorreu a decadência do direito do fisco constituir o crédito
decorrente de contribuições previdenciárias anteriores ao mês de maio de 1998, pelo decurso do
prazo prescricional de 05 anos, na forma do art. 173 conjugado com o art. 150 do CTN.
Que o débito é indevido, tendo em vista que houve o recolhimento integral das
contribuições previdenciárias da contratada.
Que houve cerceamento do seu direito de defesa em virtude do indeferimento do
pedido de diligência pela DRJ.
É o relatório.

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.010235/2007-64

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito – Decadência
Da alegação de decadência das competências anteriores a maio de 1998, tendo
sido a questão abordada na impugnação, por concordância, transcreve-se a decisão sobre a
matéria, constante no acórdão recorrido:
Quanto à alegação de Decadência quinquenal alegada pela Desenbahia Agência de
Fomento do Estado da Bahia S/A sob o argumento de que ocorreu a decadência do
direito do fisco constituir o crédito decorrente de contribuições previdenciárias
anteriores ao mês de maio de 1998 não procede à alegação da impugnante uma vez que
o lançamento ora em exame refere-se exclusivamente a competência 01/1999 e a
empresa recebeu a Notificação em 27/05/2003, portanto, não há falar em decadência
qüinqüenal com fundamento no art. 173 do CTN, nem em homologação tácita com
fundamento no art. 150 § 4° do Código Tributário Nacional — CTN.
Afasta-se a decadência
Do indeferimento do pedido de diligencia.
No que tange à reclamação pela ausência de diligência, os artigos 18 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela
autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da
sua convicção:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
No caso presente a autoridade julgadora de primeira instância indeferiu o pedido
de realização de diligência, por considerar prescindível a providência, da seguinte forma:
O caso sob julgamento trata de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito para
constituição de crédito tributário em decorrência de responsabilidade solidária por
cessão de mão de obra em razão da não comprovação pela tomadora dos recolhimentos
específicos feitos pela empresa prestadora de serviço.
Não há nenhuma complexidade ou exigência de conhecimentos especiais para a
constatação dos fatos informados contrapostos aos pagamentos citados.
A decisão da autoridade julgadora de primeira instância de negar a realização do
pedido de diligência foi devidamente fundamentada, conforme determina a legislação que rege o
processo administrativo fiscal.
Entendo, da mesma forma, que não há razões nos autos que justifiquem a
realização da diligência solicitada.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.956 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.010235/2007-64

Rejeita-se a preliminar
Do Mérito
Da alegação de recolhimento da contribuição pela contratada
A responsabilidade solidária aplicada ao levantamento do débito obedecia à
legislação de regência, o artigo 31, combinado com o artigo 31 § 3° da Lei 8212/91,
acrescentado pela Lei 9.032/95. A responsabilidade solidária das pessoas jurídicas só era elidida
pela comprovação do recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados incluídas em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados.
A questão nuclear da lide é bem simples, já que, no presente recurso, não
questiona a autuada a subsunção dos fatos narrados no relatório fiscal à norma aplicada. Por
outro lado, tenta infirmar o lançamento remetendo a Guias de Pagamento não relacionadas ao
objeto do lançamento, pois faz anexar GPS dos anos de 1997 e 1998, quando a presente NFLD
refere-se apenas à competência 01/1999. Não procede, portanto, tal alegação uma vez que não
foi comprovado o recolhimento da contribuição conforme estabelecia a legislação de regência.
Do exposto, voto por afastar a decadência, rejeitar a preliminar, e, no mérito por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital